Tribunal: TJES
Processo: 5002530-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON CARDOSO PEREIRA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
INTERDIÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA –
MODIFICAÇÃO DE CURATELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. Como cediço, nos termos do art. 1.767, inciso I, do Código Civil,
“estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
e, como corolário dessa condição,
“são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer”
(art. 4º, inc. III, do Código Civil)

2. Outrossim, certo também é que, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos,
ex vi
do parágrafo único, do art. 749, do Código de Processo Civil.

3. No caso em cotejo, ao menos diante de uma cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que o laudo elaborado por perito do Juízo, consignou, de forma clara que
“
A requerida apresenta -se em bom estado geral, lúcida e orientada no tempo e no espaço, com aspecto adequado, raciocínio lógico, fluxo de pensamento adequado, insight mantido, sem alteração de fala. À bateria cognitiva, não exibiu disfunções ou prejuízos clínicos.”

4. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON CARDOSO PEREIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de curatela ajuizada em face de
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, indeferiu o pedido de renovação de curatela provisória, bem como revogou a curatela anteriormente concedida.

Aduz o agravante, em suma, que, ante a condição da agravada, a renovação da curatela é primordial de forma a preservar seus interesses.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o deferimento da medida liminar, de forma a ser renovada, desde já, a curatela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrido.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12319326.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 13401040, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002530-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
RAMON CARDOSO PEREIRA

AGRAVADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAMON CARDOSO PEREIRA
contra a r. decisão que, nos autos da ação de curatela ajuizada em face de
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, indeferiu o pedido de renovação de curatela provisória, bem como revogou a curatela anteriormente concedida.

Aduz o agravante, em suma, que, ante a condição da agravada, a renovação da curatela é primordial de forma a preservar seus interesses.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o deferimento da medida liminar, de forma a ser renovada, desde já, a curatela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrido.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12319326.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 13401040, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem. No bojo da decisão recorrida, consignou o magistrado singular, em suma, que diante dos laudos apresentados, a requerida não possui discernimento comprometido, não sendo, então, sujeita ao instituto da curatela.

Como cediço, nos termos do art. 1.767, inciso I, do Código Civil,
“
estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
e, como corolário dessa condição,
“são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer”
(art. 4º, inc. III, do Código Civil)

Outrossim, certo também é que, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos,
ex vi
do parágrafo único, do art. 749, do Código de Processo Civil.

No caso em cotejo, ao menos diante de uma cognição em que proferida a decisão recorrida, verifico que o laudo elaborado por perito do Juízo, consignou, de forma clara que
“
A requerida apresenta -se em bom estado geral, lúcida e orientada no tempo e no espaço, com aspecto adequado, raciocínio lógico, fluxo de pensamento adequado, insight mantido, sem alteração de fala. À bateria cognitiva, não exibiu disfunções ou prejuízos clínicos.”

Pontuou, ainda, que “
A requerida encontra-se capaz de discernir os fatos à sua volta, gerenciar autonomamente os próprios interesses, votar em eleições, contrair matrimônio e/ou praticar atos negociais.”

Outrossim, nos termos da decisão recorrida, também é relevante pontuar que

“em consulta aos autos de nº: 5027063-38.2023.8.08.0024, no parecer de id:55672693, datado de 02/12/2024, o Parquet desaprovou as contas apresentadas, requisitando ao final esclarecimentos do curador provisório (requerente)”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)